Tribunal: STF
Processo: Rcl 73260
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo 0000990-53.2019.5.08.0009, para garantir a observância do decidido na ADI 3.395/DF, bem como do que previsto no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante narra que, trata-se, na origem:



    “[....] de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público estatutário em face da autarquia ré na qual pleiteou-se a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado (a teor do art. 19 do ADCT), mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991, e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS” (doc. 1, p. 2).



    Sustenta, em suma, que:



    [...] o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90. 



    Além disso, não sendo acolhida a violação ao precedente firmado no controle concentrado, o entendimento esposado pelo Acórdão reclamado contraria o teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF (RESERVA DE PLENÁRIO – Art. 97 da CF) ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90, sem observar o quórum qualificado para declarar sua inconstitucionalidade (doc. 1, p. 3 – sem os grifos do original).



    Aduz, ainda, que:



    [...] a diferença entre o caso em análise e os precedentes tratados em repercussão geral: aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990. Em verdade, no processo originário, o reclamante busca, posteriormente ao advento do RJU, o pagamento de FGTS, com aplicação equivocada dos Temas 853 e 928 do STF, uma vez que aplicável a ADI 3395. 



    Em resumo: o que aqui se discute é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária. Não há nenhuma controvérsia nos autos quanto ao momento em que a lesão foi constatada, gerando o direito à indenização (actio nata). A lesão foi identificada na vigência do regime estatutário. Assim, o acórdão reclamado, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI 3.395 (doc. 1, p. 11 - sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    1. seja, desde logo, julgado procedente o pedido, aplicando-se os precedentes obrigatórios informados na presente peça, cassando-se a decisão reclamada e, consequentemente, declarando a incompetência da justiça do trabalho, nos termos da decisão paradigma do STF, com o subsequente envio à justiça federal para julgamento; 



    2. acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente e com ofensa à reserva de plenário; 



    [...]



    6. ao final, seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000990-53.2019.5.08.0009 determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395, ou caso, assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos ao órgão competente do Tribunal reclamado para a observância do rito previso no art. 97 da CF, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF (doc. 1, pp. 16-17 - sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não viola os precedentes vinculantes indicados, como será explicitado. 



    No julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF, publicada em 10/11/2006, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: 



    INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária (grifei). 



    Por oportuno, trago o teor da Súmula Vinculante 10: 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto. 



    O caso dos autos trata de reclamação trabalhista ajuizada pelo beneficiário contra a reclamante, na qual se pleiteou “a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado considerado estável a teor do art. 19 do ADCT, mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991 e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS”.



    A ação foi julgada procedente e houve esgotamento das instâncias ordinárias. 



    O acórdão indicado como ato impugnado nos documentos acostados à exordial tem a seguinte ementa:



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RECLAMANTES. TRANSCENDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIDERA VÁLIDA A TRANSMUDAÇÃO DO REGIME JURÍDICO CELETISTA EM ESTATUTÁRIO OCORRIDA PELO ADVENTO DA LEI Nº 8.112/1990. RECLAMANTES INCONTROVERSAMENTE CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO NOS CINCO ANOS QUE ANTECEDERAM A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ADCT. EFEITOS. PRESCRIÇÃO E DEPÓSITOS DO FGTS 



    1 - Há transcendência política quando se constata em exame preliminar o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do TST. 



    2 - Aconselhável o provimento do agravo de instrumento para melhor exame do recurso de revista quanto à alegada violação do art. 37, II, da Constituição Federal. 



    3 - Agravo de instrumento a que se dá provimento. 



    II – RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RECLAMANTES. TRANSCENDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIDERA VÁLIDA A TRANSMUDAÇÃO DO REGIME JURÍDICO CELETISTA EM ESTATUTÁRIO OCORRIDA PELO ADVENTO DA LEI Nº 8.112/1990. RECLAMANTES INCONTROVERSAMENTE CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO NOS CINCO ANOS QUE ANTECEDERAM A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ADCT. EFEITOS. PRESCRIÇÃO E DEPÓSITOS DO FGTS 



    1 – Prevalece no âmbito do Tribunal Pleno do TST (ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018) o entendimento de que não há óbice para que o trabalhador contratado sem concurso público antes da vigência da Constituição Federal, com estabilidade do art. 19 do ADCT, entre no regime estatutário, não havendo nesse caso somente a investidura em cargo público para o qual se exige concurso público. A contrario sensu, nos casos em que o empregado não é detentor da estabilidade do art. 19 do ADCT – como na hipótese vertente, não há falar em transmudação do regime celetista para o estatutário. 



    2 – Caso em que o TRT manteve a sentença que declarou a prescrição total da pretensão relativa ao pedido de depósitos de FGTS, por considerar válida a transmudação de regime ocorrida em 12/12/1990, com o advento da Lei nº 8.112, a despeito de os reclamantes, não concursados, não gozarem da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, pois admitidos nos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988 (16/1/1985 e 27/10/1987). 



    3 – Trata-se de posicionamento que se contrapõe à jurisprudência desta Corte, consolidada no sentido de que, nessa hipótese, é vedada a transmudação automática de regime, por implicar ingresso na Administração Pública sem a indispensável aprovação prévia em concurso público. 



    4 – Fixada a premissa de invalidade da transmudação de regime jurídico com o advento da vigência da Lei nº 8.112/1990, por ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal; considerados os termos do pedido e a desnecessidade de produção probatória; além do disposto no art. 1.013, § 3º, I, do CPC de 2015, que contempla a teoria da causa madura, segue-se no exame dos pedidos. 



    5 – No que se refere à eventual ocorrência de prescrição com base na continuidade da relação de emprego/regime celetista, deve ser considerada a cessação dos depósitos de FGTS pelo empregador desde 12/12/1990, o vencimento de cada parcela e o entendimento da Súmula nº 362 do TST. 



    6 - No caso concreto, considerada a parcela mais antiga objeto do pedido (obrigação de depósito integral de FGTS relativo ao mês de dezembro/1990), cujo vencimento ocorreu no dia 7/1/1991 (art. 15 da Lei nº 8.036/1990, sob os efeitos delimitados pela MP nº 1.107/2022), incide o entendimento descrito no item II da Súmula nº 362 do TST, na medida em que, em 13/11/2014 já se encontrava em curso o prazo prescricional. Observados ambos parâmetros previstos no item II da Súmula nº 362 do TST, tem-se como possíveis termos ad quem da prescrição da parcela mais antiga as datas de 8/1/2021 (prazo trintenário) e 13/11/2019 (prazo quinquenal a partir de 13/11/2014), devendo incidir este último, por se consumar primeiro. Compulsando os autos, verifica-se que a presente reclamação trabalhista foi proposta em 12/11/2019 (fl. 2), quando ainda em transcurso o prazo prescricional da parcela mais antiga. De tal modo, não tendo a parcela mais antiga sido alcançada pela prescrição, não há prescrição a ser declarada referente a qualquer parcela objeto do pedido. 



    7 – Portanto, devidos os depósitos do FGTS incontroversamente não efetuados a partir da vigência da Lei 8.112/1990, conforme se apurar em liquidação de sentença. 



    8 – Recurso de revista a que se dá provimento (doc. 12 - sem os grifos do original).



    Como se vê, a pretensão do autor da ação trabalhista foi acolhida, pois o Tribunal reclamado concluiu que: “é vedada a transmudação automática de regime, por implicar ingresso na Administração Pública sem a indispensável aprovação prévia em concurso público”, tendo em vista que os beneficiários do ato reclamado, não concursados, não gozam “da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, pois admitidos nos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988 (16/1/1985 e 27/10/1987)”. 



    Esse entendimento encontra guarida na tese jurídica fixada pelo STF no julgamento do ARE 906.491/DF, Tema 853 da Repercussão Geral, in verbis:



    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.



    Inclusive, cabe ressaltar que o referido paradigma foi utilizado pelo Tribunal reclamado para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Portanto, pela análise do ato impugnado, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 853 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 906.491/DF são aplicáveis ao caso concreto.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: Rcl 71.913/BA, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24/9/2024; Rcl 71.698/BA, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 19/9/2024; Rcl 71.985/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/9/2024; e Rcl 72.138/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/9/2024.



    Quanto à alegação da reclamante de que a relação entre as partes seria de caráter estatutário, regida pelo Direito Administrativo, e por isso a Justiça comum seria competente para julgar a ação, com base na ADI 3.395/DF, cabe destacar que o STF tem decidido reiteradamente que é inconstitucional a transposição de servidores celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT para cargos efetivos, sem aprovação prévia em concurso público, como nos casos das ADIs 3.636, 4.876 e 5.111.



    Além disso, saliento que não há violação à cláusula de reserva de plenário quando um órgão fracionário de tribunal, sem declarar expressamente a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do Poder Público, decide afastar sua aplicação total ou parcialmente, desde que já exista decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Na mesma linha:



    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Existência de pronunciamento plenário do STF acerca da matéria de fundo. Aplicação mitigada do art. 97 da CF/88. Artigo 481, parágrafo único, do CPC. Violação não configurada. Agravo regimental não provido.



     1. Não viola o art. 97 da CF/88 a decisão proferida por órgão fracionário do Poder Judiciário – mediante a qual se nega eficácia a ato normativo por fundamento constitucional - assentada em entendimento do Plenário do STF acerca da matéria de fundo, ainda que sobre dispositivo diverso.



     2. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma para o cabimento da reclamação constitucional.



     3. Agravo regimental não provido (Rcl 9.299 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/2/2015).



    Na mesma linha, cito o seguinte julgado, da minha relatoria: Rcl 71.946/SE, DJe 14/10/2024.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator